Tribunal: TJPA
Processo: 0003366-71.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003366-71.2014.8.14.0008

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: AERCIO BUENO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0003366-71.2014.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO DE

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO:

MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA 9.047

AGRAVADO:

AÉRCIO BUENO AZEVEDO

ADVOGADOS: JÚLIA S.A. RABELO – OAB/PA 28.753 E JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DANOS MORAIS.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS VERSUS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

EXCEPCIONALIDADE INCIDENTE. PRAZO DE CARÊNCIA NEUTRALIZADO EM SITUAÇÕES URGENTES. PRECEDENTES DO TJPA.
DANO MORAL
. ATO ILÍCITO POR RECUSA INDEVIDA AO PAGAMENTO. REDUÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E AFASTAMENTO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0003366-71.2014.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO DE

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO:

MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA 9.047

AGRAVADO:

AÉRCIO BUENO AZEVEDO

ADVOGADOS: JÚLIA S.A. RABELO – OAB/PA 28.753 E JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs
Recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração de Apelação Cível contra monocrática que manteve irretocável a sentença combatida. (PJe ID 16065623, páginas 1-9).

Eis a Ementa objurgada:

“EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA RELATIVIZADO FRENTE À COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA AO ADIMPLEMENTO INDEVIDA A ENSEJAR DANOS MORAIS. VALOR QUE ATENTE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (PJe ID

16065623, página 1).

Que sofreu integração via Declaratórios conforme redação da ementa ora colacionada:

“EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA REPETITIVO 1059 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS EM 10% DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO EMBARGADO. RECURSO INTEGRATIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (PJe ID 18502482, página 1).

Em razões recursais,
o Agravante

alude
os seguintes argumentos centrais, a saber:

- respeito e observância às cláusulas contratuais em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
e

- revogação dos danos morais ou sua mínima redução.

E, ao final,requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto com a reforma da sentença combatida para que a pretensão seja julgada improcedente. (PJe ID 18876931, páginas 1-9).

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID

19349939, páginas 1-6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0003366-71.2014.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO DE

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO:

MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA 9.047

AGRAVADO:

AÉRCIO BUENO AZEVEDO

ADVOGADOS: JÚLIA S.A. RABELO – OAB/PA 28.753 E JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno em

Embargos de Declaração de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao exame dos argumentos recursais.

Argumento 1: Cláusulas Contratuais Respeitadas versus Direito à Saúde

Nesse conflito se assenta a questão litigiosa.

Relembrado o cenário fático:

Contrato de seguro de vida subscrito por
AÉRCIO BUENO AZEVEDO
em 20.05.2010 cobrindo as seguintes hipóteses de incidência: “morte
por causas naturais e acidentais, invalidez permanente por acidente, morte de cônjuge e doença grave, onde a indenização para esta última seria de R$ 20.000,00.”

Em 29.06.2010, o Agravado sofreu cirurgia de urgência por grave doença cardíaca, com colocação de três pontes de safena, solicitando o pagamento do seguro com indiferença ao prazo de carência de 160 dias. (PJe ID 16065623, página 2).

Pois bem. No conflito entre prazo de carência de contrato de seguro e casos de urgência/emergência, prevalece de modo excepcional o segundo item, segundo decisão recente de minha relatoria:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. MA-FÉ
. DOLO PROCESSIAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos
.

2.

Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.

3.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027868-34.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023 ) .O destaque é meu.

Em repetição:

A regra é de se respeitar as cláusulas do contrato assinado, no que tange ao prazo de carência.

Todavia, excepciona-se o regramento geral quando a questão fática é atingida por um cenário de urgência e emergência.

Logo, o pagamento do seguro é devido dada a excepcionalidade sob enfoque a não comportar maiores digressões.

Argumento 2: Danos Morais Indenizáveis

Recusa indevida atrai danos morais, indubitavelmente.

Mas, entendo por me retratar quanto ao valor do dano moral

que deverá ser reduzido de R$ 8.000,00(oito mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) para se ajustar à razoabilidade necessária e afastar o enriquecimento ilícito conforme a fotografia da questão litigiosa.

Nesse pontuar, a monocrática será precisamente reformada a não comportar maiores digressões.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer do Recurso do Agravo Interno em Apelação Cível e

dar parcial provimento
,

apenas para reduzir o valor dos danos morais de R$ 8.000,00(oito mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), mantendo inalterada a Monocrática combatida na estrutura

remanescente ante a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024